Tribunal: STF
Processo: ARE 1342448
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SALDO NEGATIVO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LIQUIDO - CSLL. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DEFERIDO PARCIALMENTE. LEGALIDADE. ART. 10, DA IN SRF Nº 600/2005.
    1. Trata-se de embargos à execução fiscal em que a embargante pretende a desconstituição das certidões de dívida ativa nºs. 7261500370802, 7261500370993, 7261500371027, 7261500371108 e 7261500371299.
    2. Segundo consta dos autos, as Declarações de Compensação (DCOMPs) que originaram as CDAs foram apreciadas nos autos processo administrativo nº 10783.9040015/2008-06.
    3. No aludido processo administrativo, consta que a contribuinte apresentou as DCOMP’s à RFB, alegando possuir crédito de saldo negativo de CSLL no montante de R$ 57.189,54, conforme informado na DIPJ do exercício de 2006.
    4. Segundo se observa no despacho SEORT/DRF/VIT/ES nº 0261/2017, as referidas DCOMPs não foram homologadas, sob o argumento de que o valor do crédito informado na DIPJ/2006 não correspondia ao valor do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo do crédito.
    5. A contribuinte apresentou manifestação de inconformidade em face do despacho que não homologou as DCOMPs, tendo sido tal despacho declarado nulo, por falta de fundamentação.
    6. Em novo despacho, houve homologação parcial das DCOMPs devido a não confirmação da totalidade das antecipações por estimativa que compuseram o saldo negativo da CSLL no ano-calendário de 2005 (exercício de 2006).
    7. Segundo informa a apelante, a DIPJ, de 2005/2006, apresentada pela contribuinte contém erro, pois informa um recolhimento total, por estimativa, no ano de 2005, no valor de R$ 100.405,80 (cem mil, quatrocentos e cinco reais e oitenta centavos), quando se forem somados todos os valores mensais declarados chega-se ao valor total de R$ 59.342,42 (cinquenta e nove mil, trezentos e quarenta e dois reais e quarenta e dois centavos). O valor devido, no ajuste anual do ano de 2005, exercício de 2006, corresponde a R$ 43.216,26 (quarenta e três mil, duzentos e dezesseis reais e vinte e seis centavos).
    8. A homologação parcial das DECOMPs levou em consideração, para o ano de 2005, exercício de 2006, os valores mensalmente recolhidos por estimativa e os valores que seriam efetivamente devidos a título de CSLL, ou seja, levou em consideração os valores de R$ 59.342,24 (recolhimento por estimativa) e R$ 43.216,26 (valor efetivamente devido), que resultou em um saldo passível de compensação de R$ 16.125,98 (59.342,24-R$ 43.216,26).
    9. Desse modo, pode-se afirmar que as DCOMPs foram parcialmente homologadas porque não foi confirmado o crédito de saldo negativo de CSLL alegado pela contribuinte, no montante de R$ 57.189,54, para o ano de 2005, exercício de 2006, mas reconhecido apenas o crédito de R$ 16.216,98
    10. A existência de outros recolhimentos a maior, relativos a anos anteriores, somente poderiam ser lançados na DIPJ dos anos respectivos, tendo o contribuinte um prazo de cinco anos, a partir dos recolhimentos a maior, para pleitear a compensação.
    11. A Instrução Normativa SRF nº 600/2005, então vigente à época, em seu art. 10, tratava acerca da impossibilidade de que se transfira saldos negativos do IRPJ e da CSLL de um exercício para outro. A regra é que os saldos negativos, seja do IRPJ ou da CSLL, componham apenas o saldo negativo, quando houver recolhimento a maior por estimativa, do período respectivo, tendo o contribuinte um prazo de cinco anos para pleitear, se for o caso, pela compensação.
    12. Portanto, se houve recolhimentos a maior, por estimativa, da CSLL de anos anteriores, estes saldos devem estar consignados nas respectivas declarações daquele período, sendo que com base nestas informações, o contribuinte poderá, por um prazo de cinco anos, pleitear pela compensação destes valores, reportando-se obviamente ao ano respectivo.
    13. Condenação da embargante em honorários advocatícios, fixados em R$ 5.854,30 (cinco mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e trinta centavos).
    14. Remessa necessária e apelação providas.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, § 1º; e 150, inciso I da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário em que consiste a suposta violação do permissivo constitucional apontado, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. LEI 4.051/1986 DO ESTADO DO PIAUÍ. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais pertinentes, o que é vedado pela Súmula 280/STF. Precedentes. III - Apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. É deficiente a fundamentação do recurso que não particulariza de que forma ocorreu a alegada ofensa à Constituição. Incidência da Súmula 284 do STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE nº 1.183.212/PI-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/5/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AGENTE PENITENCIÁRIO ESTADUAL. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI 6.772/2006 DO ESTADO DE ALAGOAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE nº 896.468/AL-AgR, Primeira Turma, Rel. Luiz Fux, DJe de 20/5/19).
    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Locação de bens móveis. Repetição de indébito. Requisitos do art. 166 do CTN. Matéria infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. A controvérsia relativa à repetição do indébito tributário, no que concerne à comprovação da transferência do encargo econômico ao locatário do bem, na forma do art. 166 do Código Tributário Nacional, possui natureza infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta. 2. Agravo regimental não provido. (ARE nº 898.771-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14/12/15)
    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I – A apreciação dos temas constitucionais, no caso, depende do prévio exame de normas infraconstitucionais ((Leis 10.637/2002, 10.677/2003 e 10.833/2003 e Código Tributário Nacional). A afronta à Constituição, se houvesse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja reexame na via do recurso extraordinário. Precedente. II - Agravo improvido. (AI nº 782.141-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 16/11/10)
    Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Compensação. Tributos. Precatório. Inexistência de lei autorizativa. Necessidade de reexame da contenda à luz da legislação infraconstitucional (Código Tributário Nacional, art. 170). Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. A jurisprudência da Corte é firme no sentido de que a análise acerca da compensação de tributos com precatórios demanda o reexame da legislação infraconstitucional. Desse modo, a alegada violação dos dispositivos constitucionais invocados seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame em recurso extraordinário. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE nº 1.235.945-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 5/3/20)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 31 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente